Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-91.2016.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005836-91.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEFFERSON RAFAEL FONSECA SANSAO - CPF: 056.476.531-70 (APELANTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VOLMAR BONES DE SOUZA - CPF: 635.289.080-68 (VÍTIMA), NELSON SOARES DE SOUZA - CPF: 808.345.159-20 (ASSISTENTE), ANA LUCIA FONSECA SANSAO - CPF: 555.887.001-04 (ASSISTENTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), PABLO RUBENS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 983.045.501-72 (ASSISTENTE), AMANDA CRIS CORREIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA FONSECA SANSAO - CPF: 555.887.001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA LEITURA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – NULIDADE DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – APELANTE QUE ADMITIU A PRÁTICA DO CRIME – CONFISSÃO QUALIFICADA APTA A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EXPOSTA NO ART. 65, III, “D”, DO CP – SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À PRISÃO CAUTELAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não enseja nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, por violação ao artigo 478 do Código de Processo Penal, a simples leitura dos antecedentes criminais do recorrente, na medida em que não há previsão de qualquer óbice a esse respeito.

Em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo ao apelante, não há falar em nulidade processual (
pas de nullité sans grief
).

Somente se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, quando o veredicto for manifestamente incompatível com a prova dos autos.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, e mesmo que o acusado venha a se retratar, desde que sirva para corroborar o convencimento do julgador.

De rigor a manutenção da custódia cautelar do acusado quando subsistirem os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da necessidade da aplicação da lei penal, considerando que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo desproporcionalidade ou ilegalidade na manutenção da segregação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jeferson Rafael Fonseca Sansão
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0005836-91.2016.8.11.0007, código 145583, pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

O apelante aduz, preliminarmente, a ocorrência de nulidade em razão da referência aos seus antecedentes criminais no plenário do júri, e, no mérito, aponta que o julgamento foi contrário à prova dos autos, razão pela qual entende que deve ser anulado o veredicto. De forma subsidiária, pretende a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade (Id. 74324060).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 74324063).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 77631970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Jeferson Rafael Fonseca Sansão
foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado.

O apelante suscita preliminarmente que há nulidade decorrente da menção aos seus antecedentes criminais no plenário do júri, e, no mérito, que o julgamento foi contrário à prova dos autos, ao argumento de que o recorrente agiu sob a excludente de antijuridicidade de legítima defesa, que foi erroneamente afastada a minorante de violenta emoção, bem como reconhecida equivocadamente a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

De forma subsidiária, o apelante pretende a incidência da atenuante da confissão espontânea, bem como o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

De proêmio, passo à análise da preliminar suscitada.

O recorrente argumenta que o julgamento do Tribunal do Júri da comarca de Alta Floresta deve ser anulado,
ao
fundamento de que a ilustre representante do
parquet
procedeu a leitura dos seus antecedentes criminais em plenário, o que influenciou sobremaneira o convencimento dos jurados.

Apesar dos
argumentos defensivos, não assiste razão ao apelante.

É curial destacar que a referência aos antecedentes não é classificada como suscetível de nulidade, pois há rol taxativo a respeito,
ex vi
do art. 478, incisos I e II, do Código de Processo Penal:

“
Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo.
”

Acerca do tema, já decidiu a Segunda Câmara Criminal:

“
A simples menção aos antecedentes criminais do acusado, além de não se tratar de argumento de autoridade que prejudique o réu, não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em nulidade
(...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0005499-02.2013.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, julgado em 5.6.2019, publicado em 10.6.2019).

In casu
, além do documento de antecedentes criminais não se enquadrar nas referidas hipóteses legais, ele encontrava-se encartado ao processo (Id. 74324001), e à disposição dos jurados.

Desse modo, não observo nulidade pela ocorrência da alegada violação do artigo 478 do Código de Processo Penal, na medida em que não está previsto no texto legal qualquer óbice relativo à leitura dos antecedentes criminais do acusado, e tampouco ficou demonstrado o prejuízo ocasionado ao recorrente, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

Superada a tese preliminar, passo à análise do argumento de que a decisão dos jurados não foi condizente com a prova dos autos, ao fundamento da ocorrência da legítima defesa e do homicídio privilegiado pelo domínio de violenta emoção, bem como que foi indevido o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
Fato 1: Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 26 de junho de 2019, por volta das 23h20min, na residência particular localizada na Rua Jacarandá, s/n, quadra 01, lote 10, bairro São José Operário, nesta cidade e Comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado JEFERSON RAFAEL FONSECA SANSÃO ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua namorada Railene Souza Silva, por palavras, de lhes causar mal injusto e grave1.

Fato 2:

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no 1o Fato, o denunciado JEFERSON RAFAEL FONSECA SANSÃO, ofendeu a integridade corporal de Jovana Martins Pereira2, causando-lhe as lesões constantes no laudo pericial no 510.1.02.2019.014943-01.

Dinâmica dos fatos:

Repousa no vertente caderno investigativo que o denunciado JEFERSON RAFAEL FONSECA SANSÃO e a vítima RAILENE SOUZA SILVA namoram há cerca de 01 (um) ano.

Ressai dos autos que na data e local dos fatos, o denunciado e a vítima Raileine chegaram na residência desta, junto com a vítima Jovana, pois estavam todas na casa da mãe do denunciado.

Na sequência, o denunciado começou apresentar comportamento agressivo, em razão de ciúmes de sua namorada em relação a Jovana, momento em que quebrou o vidro do carro pertencente a ofendida Railene e agrediu Jovana com uma tijolada na testa e socos.

Ato contínuo, a irmã do denunciado que estava no local acionou a Polícia Militar, enquanto aguardavam a chegada dos policias a vítima Railene ficou conversando com o denunciado, oportunidade em que este lhe ameaçou nos seguintes termos: ‘se Jovana ficar com você eu mato você e ela’.

Em continuidade, os policiais militares chegaram ao local e levaram Jovana para receber atendimento médico, bem como efetuaram a abordagem do denunciado (...)”
(Id. 74324002).

Inicialmente, é necessário enfatizar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri goza de especial tutela constitucional, com previsão no art. 5o, XXXVIII, “c”, do Texto Maior.

Nessa linha intelectiva, a doutrina adverte que somente será legítima a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, no caso em que o Conselho de Sentença se equivocar, adotando tese absolutamente dissociada do acervo probatório, ou com este incompatível.

Noutros termos, “
não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.048).

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PLEITO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária a prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O acatamento pelos jurados de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida quando o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a decisão.

Havendo provas contundentes da presença das qualificadoras, incabível a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJMT, Apelação n.o 106048/2017,
de minha relatoria,
Segunda Câmara Crimina, julgado em 7.11.2018, publicado em 13.11.2018).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – TESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO EXTRAÍDOS DAS RAZÕES RECURSAIS – ATECNIA NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO – 2. MÉRITO: ALMEJADA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE CONCERNE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE ENCONTRA EMBASAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação pelo apelante da alínea do inciso III do art. 593 do CPP em que lastreia seu recurso, ou mesmo a sinalização equivocada, consubstancia mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo, quando os fundamentos da interposição podem ser extraídos do conjunto das razões recursais. Da mesma forma, o pedido errôneo de ‘reforma’ da sentença para exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença não tem o condão de afastar a devolutividade da matéria apreciada pelo Tribunal do Júri, quando possível inferir que, em verdade, o apelante rotula a decisão do corpo de jurados como manifestamente contrária às provas dos autos no que diz respeito ao reconhecimento do tipo penal derivado e, consequentemente, almeja sua anulação.

2. Tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão revisor somente é possível a análise acerca da existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, admitindo-se a cassação do veredito apenas no caso dele ser absolutamente avesso à prova dos autos. Assim, verificando que o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito, não é possível a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

4. Rejeitada a preliminar ministerial de não conhecimento do apelo. Recurso defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 32489/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.2.2019, publicado em 21.2.2019).

Há de convir que no Tribunal do Júri não são exteriorizadas as razões das decisões dos jurados, por isso a submissão do acusado a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção mínima de prova e, frise-se, judicializada, na qual haja sido assegurado o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

Discorridos tais pontos, constato que, no caso dos autos, a conclusão dos jurados se coaduna plenamente com os elementos de convicção produzidos no curso do inquérito policial e da persecução penal em juízo.

A materialidade do crime não foi objeto de impugnação, e ficou devidamente comprovada pelas provas colacionadas nos autos, em especial pelo laudo de necrópsia n. 510.2.06.2016.012449-01, constante no Id. 74320515, pp. 28-51, e mapa topográfico para localização das lesões, localizado no Id. 74324000, pp. 8-9.

Quanto à autoria, observo que o recorrente Jeferson Rafael Fonseca Sansão, em seu interrogatório na fase inquisitorial (Id. 74320514, pp. 45-46), confessou ter sido o autor do delito em comento, contudo, apontou que agiu sob legítima defesa, relatando, inicialmente, que o ofendido Volmar Bones de Souza, à época dos fatos, convivente de sua genitora há aproximadamente seis anos, estaria apresentando comportamento agressivo nos três anos anteriores, decorrente do
abuso de
álcool, razão pela qual agredia a sua mãe, o que ensejou que fosse preso em algumas oportunidades em virtude de tais agressões.

Ademais, o apelante reportou na delegacia que, em
1o.10.2016
, por volta das 17h15min,
dirigiu-se
ao Posto Nafta para ingerir bebidas alcoólicas, na companhia de um amigo, permanecendo no local até aproximadamente
as
21h, e que retornou
à
sua residência para se arrumar para um evento na “Lagoa da Mata”.

Indicou que chegou em casa,
arrumou-se
, e quando estava saindo, juntamente com seu amigo, na ocasião que sua mãe foi fechar o portão da residência, o ofendido ficou com ciúmes por ela ter conversado com o colega que o acompanhava, motivando uma discussão. Nesse contexto, o apelante avisou sua mãe que estava indo para o evento, mas que se algo acontecesse, era para ela o avisar.

Apontou que passados 30 minutos que havia chegado na festa na “Lagoa da Mata”, “sentiu” que algo poderia acontecer, motivo pelo qual retornou à sua residência e, ao chegar no local, deparou-se com o ofendido Volmar e sua genitora discutindo, momento em que avistou a vítima apanhando uma cadeira plástica, que, no seu entender, seria arremessada contra sua mãe; e que, diante disso, pulou o portão e partiu em direção de Volmar para impedir a violência, ocasião em que ambos entraram em luta corporal, quando a vítima, em razão dos socos, desmaiou.

Relatou qu
e,
estando a vítima desmaiada, foi até a cozinha, pegou uma faca, e
desferiu
oito golpes contra ela, na região “
das costas e na barriga de Volmar
”, deixando a faca utilizada ao lado do ofendido.

Após tais fatos, o interrogando disse que trocou as vestimentas e retornou para a festa na “Lagoa da Mata”, permanecendo no local até o amanhecer.

Por fim, afirmou que, por volta das 12h30min, os policiais militares chegaram em sua residência, quando confessou a autoria do delito.

Em plenário (Id. 74324047 a 74324049), o recorrente Jeferson ratificou ter sido o autor do crime que ceifou a vida de Volmar, contudo, sustentou a tese de legítima defesa, alterando significantemente a versão apontada na delegacia, aduzindo, para tanto, que avistou a vítima “
grudando no pescoço
” de sua genitora, momento em que pulou o portão da residência, quando o ofendido o empurrou e arremessou uma cadeira contra sua mãe.

Ato contínuo, relatou que ele e a vítima entraram em luta corporal, “
se embolaram no chão
”, quando então o ofendido apanhou uma faca, e que ele “
me grudou, eu comecei a furar
”; que estavam no solo, com a vítima portando a faca, oportunidade em que o recorrente o agrediu “
na quina da área
”.

Questionado do porquê
de não ter dito
em delegacia que a vítima empunhou a faca, respondeu que ficou receoso, e confirmou que retornou à festa e que contou à sua namorada que assassinou seu padrasto.

Lado outro, a informante Ana
Lúcia – genitora do
acusado
–,
quando ouvida na seara policial, narrou que a discussão verbal entre o recorrente e a vítima se deu em razão da compreensão equivocada de seu filho, que achou que ela e o ofendido estariam discutindo, porém, em verdade, ele teria brincado com ela.

Quando ouvida em plenário, a informante igualmente mudou sua versão, indicando que no dia dos fatos seu filho, ora apelante, avistou a vítima a enforcando, oportunidade em que o recorrente pulou o muro da residência e partiu em direção do ofendido para a defender, no entanto, disse que quando o recorrente e a vítima entraram em luta corporal, ela saiu correndo para frente da residência em busca de ajuda, e não presenciou o momento em que o increpado golpeou a vítima com uma faca.

Ademais, foram ouvidas ainda diversas testemunhas em plenário, não obstante, elas apenas reportaram o histórico do relacionamento do recorrente, da vítima e da informante Ana Lúcia, sem qualquer relevância sobre a dinâmica fática.

Logo, diante de todo exposto, é notório que a versão do recorrente Jeferson de que teria agido em legítima defesa de terceiro é improvável, visto que, além de seus relatos serem contraditórios, o laudo pericial constata exacerbada violência, uma vez que indicou que a vítima sofreu escoriações na região frontal direita, equimose no olho esquerdo e direito, além de ter sido atingida por nove golpes de faca, que atingiram o flanco direito, o terço inferior do antebraço, e, principalmente, a região dorsal, lombar esquerda e escapular direita, ocasionando a morte da vítima (Id. 74320515, pp. 49-50).

Além disso, malgrado o
réu
tenha mudado sua versão para afirmar que a faca inicialmente foi empunhada pela vítima, e que, só após isso, ele a tomou, golpeando o ofendido, constata-se do Laudo de Lesão Corporal (Id. 74320514, pp. 59-61), realizado no dia seguinte após os fatos, que o
acusado
não apresentava nenhuma lesão em seu corpo, o que torna improvável que a vítima estivesse empunhando a arma branca, tomada sem qualquer dificuldade, de maneira que não tenha sido causada qualquer lesão em Jeferson.

Sobre o tema, lecionam Eugenio Pacelli e André Calegari, no livro Manual de Direito Penal – Parte Geral, 2019, que para a configuração da excludente de antijuridicidade é necessário o atendimento dos seguintes requisitos:

“
a) a ação do autor repila uma agressão (atual ou iminente) injusta;

b) sua ação tenha por finalidade proteger direito próprio ou alheio;

c) sejam empregados, moderadamente, os meios necessários para repelir agressão injusta;

d) consciência da situação justificante (elemento subjetivo)
”.

A propósito, Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, no livro Manual
de Direito Penal Brasileiro
: Parte Geral, 2007, entendem que:

“
A legítima defesa não pode contrariar o objetivo geral da ordem jurídica – a viabilização da coexistência –, de maneira que, quando exista uma desproporção muito grande entre o mal que evita quem se defende e o que lhe quer causar quem o agride, porque o primeiro é ínfimo comparado com o segundo, a defesa deixa de ser legítima
”.

Nesse diapasão, a atitude apresentada pelo recorrente extrapola a normalidade, o que demonstra que ele não agiu com a proporcionalidade adequada em sua reação ao indicado comportamento do ofendido.

Lado outro, quanto à tese de que o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e o afastamento da minorante de violenta emoção seriam destoantes das provas amealhadas nos autos, constato que, em contrapartida ao aduzido pela defesa, os jurados decidiram acatar a tese acusatória, que se fundou em elementos constantes no caderno processual.

Nessa perspectiva, quanto ao benefício previsto no § 1o do art. 121 do CP, é sabido que, segundo entendimento tanto doutrinário quanto jurisprudencial majoritário, somente se procede a diminuição da pena quando se fizerem presentes todos os seus requisitos legais, quais sejam, a existência de violenta emoção, provocação injusta por parte da vítima, e reação imediata.

Sobre a matéria, Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Manual de Direito Penal, vol. 2, ed. Atlas, 6a edição, pág. 51/51v°, ao versar sobre o tema, aponta que:

“(...)
a) Deve a emoção ser violenta, intensa, absorvente, atuando o homicida em verdadeiro choque emocional, pois quem age com frieza não pode invocar o privilégio(...) b) (...) necessário ainda que o estado emotivo tenha-se apresentado em decorrência de injusta provocação da vítima(...) c) (...)exige-se também que o crime deva ser cometido logo em seguida à provocação, embora seja possível determinar “a priori” o tempo dessa duração. Não se configura o privilégio quando se verificar um hiato, um “intermezzo” entre a provocação e o crime, que só será privilegiado se ocorrer enquanto durar a exasperação do agente. Só assim, pode dizer que ocorreu logo após a provocação
(...)”.

A esse respeito, já decidiu este Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“(...)
Não se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam por uma das teses trazidas ao crivo da íntima convicção, mormente quando não provada a injusta provocação da vítima e tampouco o agir com violenta emoção por parte do apelante. Existindo, ao contrário, outra versão condizente com o arcabouço probatório, no sentido da condenação, é de se manter a decisão soberana do Júri. Ademais, as qualificadoras, pelas provas dos autos, são cabíveis na espécie
(...)”. (TJMT, Apelação Criminal n. 96770/2015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 3.2.2016, publicado em 15.2.2016).

Partindo desses pressupostos, não é possível observar qualquer indício de que o recorrente reagiu a injusta provocação da vítima, ou que estivesse dominado sob violenta emoção.

Noutro lado, concernente à tese de que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido não possui esteio, ressai dos autos que o recorrente, após desferir vários socos na vítima, empunhou uma arma branca e desferiu nove golpes em diversas regiões de seu corpo.

Além disso, a conclusão sobre o apelante ter desferido socos na vítima é extraída das próprias alegações da genitora do recorrente, que visualizou quando eles entraram em vias de fato, bem como das afirmações do apelante, que confirmou que ele e a vítima entraram em luta corporal.

Friso, novamente, que não foi registrada nenhuma lesão no corpo do recorrente, o que conduz
à inferência
de que o ofendido não teve reação proporcional à do apelante, aliado ao fato de que ele recebeu diversos socos, com provável desfalecimento, o que considero serem elementos suficientes para que os jurados entendam que a defesa da vítima foi suprimida pelo recurso empregado pelo apelante.

Tecidos tais apontamentos, concluo que o reconhecimento da autoria do apelante não é destoante das provas amealhadas nos autos, e nem mesmo o afastamento da tese de legítima defesa, da minorante de violenta emoção e o reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a submissão de novo julgamento, é aquela que não encontra nenhum apoio, ainda que mínimo, nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal, o que não é o caso dos autos.

Na
sessão
de Julgamento pelo Tribunal do Júri, o corpo de jurados tem total liberdade de interpretação das provas, indícios, ou circunstâncias de como se desenvolveram os fatos, e lhe é facultada a escolha de uma das versões verossímeis apresentadas.

Ademais, o enunciado sumular n. 13, aprovado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prevê que:

“
13 - Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Dessa maneira, entendo que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis,
não havendo falar em veredicto manifestamente contrário às provas dos autos, de modo a invalidar a soberana decisão.

Superada a tese de nulidade do julgamento, no que se refere à pretensão de incidência da atenuante
da
confissão, passo à análise.

Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação.

O entendimento da corte referente à utilização da confissão como fundamento (elemento de argumentação) para embasar a condenação enseja a obrigatória aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 545, com o seguinte teor:

“
Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
”.

Assim, malgrado as motivações dos jurados não sejam externadas, considerando a amplitude conferida pela jurisprudência para a aplicação da referida circunstância atenuante, é fato incontroverso que o recorrente confessou em juízo que desferiu facadas contra a vítima, ocasionando a sua morte.

Logo, entendo como viável, no caso, a incidência da atenuante da confissão espontânea, a qual reconheço, contudo, considerando que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, e haja vista o teor da súmula 231 do STJ, não há falar em modificação da pena, motivo pelo qual permanece inalterada a reprimenda final.

No que se refere à pretensão de recorrer em liberdade, ao argumento da “
ofensa aos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao art. 5o, incisos LXI e LXV, bem como por ausência de motivação idônea e concreta da decisão que negou ao apelante ao direito de recorrer em liberdade (CF, arts. 93, IX), agora agravado com essa pandemia que assola todo o mundo
”,
não assiste
razão ao apelante.

Sobre o tema, apontou o magistrado que o recorrente “(...)
foi preso preventivamente em razão de que mesmo citado furtou-se a comparecer em juízo para a fim de acompanhar o processo. Ademais, descumpriu medida cautelar de proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial, de modo que a prisão do acusado foi decretada tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
(...)”.

Saliento que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição de acordo com as hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal é perfeitamente cabível.

Destarte, a prisão cautelar, mesmo aquela mantida na sentença, não objetiva antecipar a pena eventualmente imposta, mas sim impedir que o acusado venha a causar danos à ordem social, quando a sua liberdade se revelar perniciosa.

Diante disso, em observância ao art. 387, § 1o, do CPP, verifico que agiu acertadamente o magistrado singular ao negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua custódia cautelar, em razão de ainda persistirem os requisitos autorizadores da medida, especialmente ante a necessidade de aplicação da lei penal, além do fato de que o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, de forma que não verifico qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade da manutenção da segregação.

Nesse sentido, convém trazer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar:

“(...)
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva
(...)” (STJ,
Habeas Corpus
n. 442.163/MA, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Musis, julgado em 21.6.2018, publicado em 28.6.2018).

Assim, subsistindo os motivos que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, inviável o acolhimento da pretensão liberatória.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço
do apelo e,
dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer a incidência da atenuante de confissão espontânea, contudo, sem redimensionamento da pena, haja vista o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021